Tribunal: TJES
Processo: 0002393-93.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002393-93.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABRICIO CORREIO DOS ANJOS
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002393-93.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO CORREIO DOS ANJOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face da sentença de fls.
85
/
87-v.
, da
3ª
Vara
Criminal de São Mateus
, que
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado FABRICIO CORREIA DOS SANTOS do crime descrito no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV
da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia que,
por volta das 23h3min do dia 18 de outubro de 2014, no K
m
66 da BR101,
Município
de São Mateus, o apelado teria colidido com sua motocicleta contra um caminhão, sendo que,
a
o sair do caminhão para prestar socorro, o motorista teria visto que o réu
portava um r
evólver calibre .32, com o número de série raspado, carregada com seis munições.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença
absolutória ora recorrida
.

Na forma das razões de apelação de fls.
89/90-v.
,
o parquet pugna pela reforma da decisão, requerendo a condenação do réu na forma da denúncia, alinhando estar suficientemente provadas a materialidade e a autoria do crime irrogado ao apelado.

Contrarrazões
defensivas
às fls.
94/97
, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº 4149043, p
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
,
também
pel
a preservação da absolvição.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal:

A materialidade do crime está
demonstrada
no
Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 09 e no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 10, que provam a prestabilidade do artefato, o calibre e
a supressão d
o número de série.

A autoria do delito,
no entanto, não restou suficientemente provada,
havendo dúvidas a respeito de a arma ter ou não alguma vinculação com o recorrido.

Veja-se, a propósito, que a principal testemunha do caso, Marcos Louriano, condutor do caminhão envolvido no acidente de tráfego com a motocicleta do apelado, tanto em âmbito policial, quanto em depoimento prestado perante a autoridade judiciária de primeiro grau,
declarou
que, após a colisão, desembarcou
para prestar socorro à vítima – ora apelado, ocasião em que
visualizou a arma de fogo caída na rodovia, em local próximo
d
o
recorrido.
Ao detalhar o fato
,
esclarece
u
que
a pessoa que o acompanhava viu a arma caída na rodovia e o avisou. Em razão de haver várias pessoas no local e já ser noite, instruiu essa pessoa a pisar sobre a arma e ficar nessa posição, para que os populares não vissem o armamento, lembrando que as pessoas que lá estavam “carregaram” a motocicleta do apelado, que estava desmaiado.

Vê-se, assim, que a testemunha supôs que a arma fosse do acusado, mas não viu a arma sob sua posse ou guarda, nem poderia afirmar, com a certeza necessária para a formação do juízo condenatório, que o artefato teria se desprendido dos pertences do réu.

Logo, impossível sacar do acervo probatório produzido em juízo os elementos mínimos para atestar que a apelada praticou a infração penal descrita na denúncia.

Sabe-se que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos em direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia e no recurso ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese, em que o acervo probatório não corrobora suficientemente a imputação movida em desfavor d
o
apelad
o
.
Mantenho
o juízo absolutório formado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002393-93.2016.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FABRICIO CORREIO DOS ANJOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 16, §1º, IV, LEI 10.826/2006.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO D
O
RÉ
U PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
DE AUTORIA
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos em direito, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação. Ainda que seja factível a ocorrência do delito, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia ou no apelo ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável.
2. Se o acervo probatório não dá sustentação suficiente à acusação apresentada na inicial, inviável a reforma da sentença que julga improcedente a pretensão punitiva estatal por insuficiência de provas. Caso
em que a única testemunha presencial não afirmou, com a certeza necessária, que a arma estava sob a posse ou guarda do recorrido.
3.
Recursos conhecido
. Provimento negado.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.